Tribunal: STF
Processo: HC 70561
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
RECURSO  DE APELAÇÃO  -  EFEITO -  CONCURSO  FORMAL.  A
apelação  criminal tem efeito  devolutivo amplo,  não ficando o órgão
julgador circunscrito as razoes apresentadas pelo recorrente. Descabe
cogitar  de  recusa  na entrega  da  prestação  jurisdicional quando,
julgando  embargos, o  órgão, após  dizer do  obstaculo referente aos
limites   das  razoes   recursais,   adentra  o   tema,  apreciando-o
considerada a segunda parte do "caput" do artigo 70 do Código Penal -
o concurso ideal imperfeito.